Tribunal: TJES
Processo: 0003699-16.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003699-16.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ITALO COELHO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(ID 7015261)

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (fls. 59/61v), que, nos autos de Execução Extrajudicial ajuizada pelo recorrente em face de
ITALO COELHO PEREIRA
e
TERESINHA DE JESUS REIS PEREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões dos apelados no ID 7015266.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(ID 7015261)

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (fls. 59/61v), que, nos autos de Execução Extrajudicial ajuizada pelo recorrente em face de
ITALO COELHO PEREIRA e TERESINHA DE JESUS REIS PEREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, esclareço os contornos da lide.

O
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
propôs a presente ação de Execução Extrajudicial para cobrar dos requeridos o valor de R$249.266,57 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), relativos a financiamento para aquisição de imóvel.

Entretanto, correu em apenso a ação revisional n. 0031695-57.2007.8.08.0024, proposta por
ITALO COELHO PEREIRA e TERESINHA DE JESUS REIS PEREIRA
em face do banco, a qual foi julgada parcialmente procedente para afastar a incidência de juros capitalizados no contrato em questão, afastando-se, ainda, qualquer possibilidade de amortização negativa.

Em razão disso, o douto Juízo
a quo
julgou extinta a presente execução (0003699-16.2009.8.08.0024), sem resolução de mérito, fundamentando que, mantida a sentença da ação revisional n. 0031695-57.2007.8.08.0024, iniciar-se-á, após o trânsito em julgado, a fase de liquidação, a fim de que seja apurado o efetivo saldo devedor dos autores, de modo que o título executivo judicial que fundamenta a instauração do presente processo (n. 0003699-16.2009.8.08.0024) carece de liquidez.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que mesmo sob a ótica de procedência da revisional, a execução subsidiada no título modificado deve prosseguir, apenas sendo decotada a diferença do valor tido como indevido.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, adianto que entendo pelo provimento do apelo.

Nos termos do art. 784, § 1º do CPC,
“a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Nesse sentido, até por razões de celeridade processual e efetividade da atividade jurisdicional, penso que, quando do trânsito em julgado da ação revisional, deverá ser adequado os parâmetros estabelecidos pela sentença, no caso concreto, adequando o valor da execução.

Esse tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados:

[...]
A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional.
[...]

(STJ, AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

[...]
O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.709.532/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Processual civil. Execução de título extrajudicial. Ação revisional julgada procedente. Liquidez do título que embasou a execução.

- Não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional.

Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 593.220/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2004, DJ de 21/2/2005, p. 176.)

Confiram-se precedentes dos Tribunais pátrios na mesma esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA CAPAZ DE RETIRAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EIS QUE A REVISIONAL APENAS ALTEROU O VALOR QUE SERIA DEVIDO. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, ADEQUANDO-SE AO MONTANTE APURADO NA REVISIONAL. CONEXÂO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 5546823 PR 0554682-3, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE CUJO OBJETO ABRANGE O TÍTULO EXECUTADO. COISA JULGADA.
JULGAMENTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO DE ACORDO COM A IMPOSIÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL.
CÁLCULO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO SALDO RESIDUAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE. “Esta Corte Superior tem decidido que o julgamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado (contrato), não impedindo, portanto, a sua execução. Com efeito, "o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas pela ação revisional." (4ª Turma, REsp nº 824.255/MG, rel. min. Jorge Scartezzini, in DJU de 30/10/2006, p. 326).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 15ª C.Cível - 0003960-11.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 07.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00039601120218160000 Maringá 0003960-11.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 07/02/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022)

[...]
A mera existência de ação revisional não retira a liquidez do título exequendo, tampouco impede o prosseguimento da execução (art. 784, §1º, CPC). Segundo o STJ, na hipótese de propositura de ação revisional, é plenamente possível a posterior adequação dos valores da execução motivada por eventual decote do valor da dívida determinado no âmbito da ação revisional.
Precedente. [...]

(TJ-DFT, Acórdão 1234813, 07172804120188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, uma vez que na ação revisional houve mera alteração do valor devido, com a exclusão de determinados encargos considerados abusivos e ilegais, deve prosseguir a execução extrajudicial, mesmo que seja necessária a liquidação da sentença proferida na ação revisional.

Portanto, deve haver o prosseguimento da execução, apenas adequando-se o seu valor ao montante apurado na ação revisional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento da execução, adequando-se os valores porventura indevidos em virtude do julgamento da revisional n. 0031695-57.2007.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVISIONAL APENSA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 784, § 1º do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Nesse sentido, até por razões de celeridade processual e efetividade da atividade jurisdicional, penso que, quando do trânsito em julgado da ação revisional, deverá ser adequado os parâmetros estabelecidos pela sentença, no caso concreto, adequando o valor da execução.

2)
No entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não retira a liquidez do título possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional.

3)
Assim sendo, uma vez que na ação revisional houve mera alteração do valor devido, com a exclusão de determinados encargos considerados abusivos e ilegais, deve prosseguir a execução extrajudicial, mesmo que seja necessária a liquidação da sentença proferida na ação revisional. Portanto, deve haver o prosseguimento da execução, apenas adequando-se o seu valor ao montante apurado na ação revisional.

4)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.